Tribunal: STF
Processo: ARE 1489938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA, DE DISPONIBILIDADE DE VAGA EM UTI. DIREIO HUMANO À e SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEPARAÇÃO DE PODERES E UNIVERSALIDADE DA SAÚDE. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O artigo 37, 8 6º da Constituição Federal de 1988 preceitua que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Infere-se do dispositivo acima referenciado que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo dispensável a comprovação de culpa do agente. 2. Diante dos fatos e dos documentos acostados aos autos, inclusive dos prontuários médicos, não resta dúvida de que a demora na transferência da genitora da E) agravada para uma unidade de terapia intensiva - UTI, precipitou o óbito da enferma. Ora, a doença de fato tem um índice de morbidade elevado, no entanto, a falta de tratamento eficaz retira por completo qualquer chance de sobrevida da paciente. 3. No caso vertente, verifica-se que houve o dano (morte), o nexo causal entre a conduta/omissão da administração e o dano moral sofrido pela agravada. 4. Importante, ainda, ressaltar, ao reverso do arrazoado pelo agravante, inexistir qualquer vulneração ao art. 2º e 37, XXL da CF, pois, não se adentra no mérito administrativo, sendo a conduta direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido a todos, conforme disposto no art. 196 da Carta Magna. Até porque, seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 5. Desta feita, não cabe aqui falar em violação ao princípio da isonomia/igualdade, da reserva do possível e da separação dos poderes, pois o que se está a garantir é o cumprimento pelo Estado do seu dever de proteger e recuperar a saúde da população, inteligência do artigo 196 da CF/88. 6. Considerando os fatos e as provas trazidas aos autos, mantenho o valor da condenação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que a indenização aqui pleiteada tem o caráter compensatório, punitivo, educativo e repressivo. 7. Recurso de Agravo improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente